Tribunal: TJMT
Processo: 0002312-40.2005.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE PATENTE. RECONHECIMENTO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a prejudicialidade externa e determinando a suspensão do processo principal de indenização por violação de patente, até o trânsito em julgado da ação anulatória de patente em trâmite na Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão que reconheceu a prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta expressamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, destacando que a validade da patente discutida no processo principal é objeto de ação anulatória ainda pendente de julgamento definitivo.
4. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois se fundamenta na necessidade de suspensão do feito principal para evitar decisões contraditórias, considerando o julgamento pendente sobre a validade da patente.
5. A função dos embargos de declaração é esclarecer ou suprir omissões e não revisar ou rediscutir questões já decididas, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. A tentativa de rediscutir o mérito mediante embargos de declaração configura desvio de sua finalidade processual, vedado pela legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao esclarecimento de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais efetivamente existentes. 2. A prejudicialidade externa reconhecida pelo acórdão é fundamento idôneo para a suspensão do processo principal, nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002312-40.2005.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Patente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B S BARCI & SICCHIERI ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.920.040/0001-51 (EMBARGADO), FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.431.661-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 049.270.058-36 (ADVOGADO), FABIO DONISETE PEREIRA - CPF: 054.941.818-04 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA BUENO - CPF: 214.249.588-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGANTE), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO), VALERIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.684.278-05 (ADVOGADO), DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE - CNPJ: 50.109.271/0001-58 (EMBARGANTE), JOSE MARCELO JARDIM DE CAMARGO - CPF: 054.696.358-72 (ADVOGADO), VITOR FILLET MONTEBELLO - CPF: 325.978.218-46 (ADVOGADO), WALCLEBER UDSON CARAFUNIM - CPF: 818.323.202-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE PATENTE. RECONHECIMENTO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a
prejudicialidade
externa e determinando a suspensão do processo principal de indenização por violação de patente, até o trânsito em julgado da ação anulatória de patente em trâmite na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão que reconheceu a
prejudicialidade
externa, nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, destacando que a
validade da patente discutida no processo principal é objeto de ação anulatória ainda pendente de julgamento definitivo.

4.
A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois se fundamenta na necessidade de suspensão do feito principal para evitar decisões contraditórias, considerando o julgamento pendente sobre a validade da patente.

5.
A função dos embargos de declaração é esclarecer ou suprir omissões e não revisar ou rediscutir questões já decididas, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6.
A tentativa de rediscutir o mérito mediante embargos de declaração configura desvio de sua finalidade processual, vedado pela legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao esclarecimento de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais efetivamente existentes.
2.
A
prejudicialidade
externa reconhecida pelo acórdão é fundamento idôneo para a suspensão do processo principal, nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO
DO PARECIS
LTDA. (COPRODIA) e DEDINI S/A INDÚSTRIAS DE BASE
,

em
face do v. acórdão (Id.
237672658 – fls. 1/8
)
, em que
esta
5a Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
deu
provimento
ao recurso
de apelação
interposto por
B.S. BARCI & SICCHIERI ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. – EPP
.

Em suas razões, a embargante
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO
DO PARECIS
LTDA. (COPRODIA)
(Id. 244164188 – fls. 1/8)

alega
que
que o acórdão foi omisso ao não
considerar que “
restou comprovado por meio de documentos e da perícia técnica judicial realizada nos autos, que a
Coprodia
não violou o processo descrito na patente PI 0017421-1, não havendo portanto, a necessidade de se aguardar o julgamento final do processo de anulação de patente n. 0500964-54.2006.4.02.5101, em trâmite perante à 31o Vara Federal do Rio de Janeiro – RJ
”.

Aponta que
também
houve omissão
no acórdão que “
olvidou-se em manifestar acerca da não violação de patente, se limitando a se manifestar apenas acerca da validade ou não da referida patente discutida em outro processo, e não modifica o seu deslinde
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada,
reformando o acórdão
para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida na origem.

Ainda, requer o
prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, a embargante
DEDINI S/A INDÚSTRIAS DE BASE
(Id. 244560172 – fls. 1/4)
,
alega que
“
é possível observar no v. acórdão a ocorrência de omissão/obscuridade e contradição
”, uma vez que, “
há explicitamente a menção do acórdão de que o processo utilizado pela COPRODIA não é idêntico ao descrito na patente 0017421-1, existindo meras semelhanças, ao passo que em outra passagem, incita-se que a ação de nulidade de patente versa sobre a mesma patente discutida no presente processo
”.

Assegura que o Processo da COPRODIA não tem semelhança na íntegra com o processo reivindicado, não sendo possível afirmar que houve violação de patente, o que foi corroborado pelo próprio perito.

Com essas considerações, requer sejam os embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para que a apelação da embargada seja desprovida, mantendo-se a sentença proferida nos autos de origem integralmente.

C
ontrarrazões

de
B.S. BARCI & SICCHIERI ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. – EPP

(Id. 247679666),

p
elo não conhecimento do recurso ante a ausência de quaisquer dos vícios apontados no acórdão, e considerando
que há
“
preclaro intuito em modificar o julgado, o que deve ser buscado pelas vias próprias, por inexistir qualquer contradição e nulidade a ser sanada
”.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, se trata
de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo
do Parecis
Ltda. (COPRODIA)
e pela
Dedini
S/A Indústrias de Base
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a
prejudicialidade
externa
sobre o mérito da causa,
com base na ação anulatória de patente n.o 0500964-54.2006.4.02.5101, em trâmite na Justiça Federal.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões, contradições e erros materiais no julgado, e pleiteiam a correção dos vícios apontados, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]
A controvérsia consiste em verificar se houve ou não violação da patente no PI 0017421-1, denominada “Processo e Sistema Otimizado de Destilação Extrativa” concedida à apelante B&S
Barci
&
Sicchieri
Engenharia,
Consultoria e Projetos S/C Ltda., para que seja determinado às apeladas se abster de utilizar a técnica patenteada e sejam condenadas ao pagamento decorrente dos lucros obtidos pela produção de álcool pelo uso indevido do processo patenteado.

Em suas razões recursais, a apelante aponta questão prejudicial à análise do mérito da ação, consistente na necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do mérito da ação de nulidade do ato administrativo no 0500964-54.2006.4.02.5101 ajuizada pela segunda apelada,
Dedini
S/A Indústrias de Base contra a apelante B&S
Barci
&
Sicchieri
Engenharia, Consultoria e Projetos S/C Ltda., e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, com objetivo de reconhecimento de nulidade do ato administrativo no qual a autarquia, Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, deferiu o pedido da patente PI 0017421-1 à ora apelante, com fundamento de que a patente seria nula por ausência de atividade inventiva.

De fato, na ação de nulidade do ato administrativo no 0500964-54.2006.4.02.5101, em trâmite na 31o Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, foi proferida sentença em 11 de maio de 2015 que julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade do ato administrativo de concessão da patente PI 0017421-1 à apelante. A sentença teve por fundamento o laudo pericial realizado nos autos, no qual o perito concluiu que “a patente PI 0017421-1 apresenta insuficiência descritiva e falta de atividade inventiva” (Id. 231013719 – fls. 10).

No entanto, contra essa sentença foi interposto o Recurso Especial no 2148896/RJ pelo apelante ao Superior
Tribunal de Justiça, que proferiu acórdão na data de 18/6/2024, publicado em 24/6/2024, o qual está assim ementado:

‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PERÍCIA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. CONFIGURAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Nas ações de nulidade de patentes, nas quais se busca a desconstituição da presunção de validade de ato emitido pela autoridade administrativa competente, a produção da perícia deve se revestir do mais alto grau de apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir que a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica - com profundas implicações jurídicas - estabelecida entre partes. 3. Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não têm oportunidade de esclarecê-las após as explicações apresentadas por escrito pelo perito do juízo, ante a falta de designação da audiência, nos termos do art. 477, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma,
REsp
2148896/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
24/6/2024).

Vê-se que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça anulou a sentença proferida nos autos no 0500964-54.2006.4.02.5101 em razão de cerceamento de defesa, considerando a necessidade de perícia técnica aprofundada e o pleno contraditório.

Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão que melhor esclarecem a razão pela qual houve a anulação da sentença para reabertura da instrução do processo:

[...] Como se sabe, não há, em princípio, nenhum impedimento para que o juízo se atenha ao laudo, sobretudo em ações de alta complexidade técnica, em que a perícia se mostra como única forma de desvelar a realidade fática que embasa o pedido deduzido em juízo.

Ocorre que, justamente por receber especial relevo na formação do convencimento judicial em casos como o presente, de nulidade de patente regularmente concedida, a produção da prova técnica deve se revestir do mais alto grau de apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir que a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica (com profundas implicações jurídicas) estabelecida entre partes.

No caso dos autos, contudo, observa-se que a condução da atividade probatória não foi exaustiva
como recomendaria a complexidade do objeto deduzido em juízo, tendo se limitado ao laudo oficial e seus respectivos esclarecimentos prestados pelo perito oficial, dos quais, ao que
consta
, as partes nem sequer puderam se manifestar.

Em situações como a dos autos, na qual a parte aponta várias possíveis falhas no laudo oficial e não teve acesso a eventuais esclarecimentos, nem oportunidade de ouvir o perito em audiência, é de se reconhecer que houve o alegado cerceamento, sobretudo quando o laudo do perito oficial foi o único elemento utilizado pelas instâncias ordinárias para a anulação da patente e quando há conduta especialmente ativa e fundamentada do INPI na defesa do ato administrativo.

De fato, é
incontroverso nos autos que as partes não tiveram ampla
oportunidade de analisar a complementação do laudo apresentado pelo perito do juízo e que a ação foi julgada sem a audiência de instrução e a possibilidade de indagação do perito.

[...] Ocorre que, no presente caso, estabeleceu-se uma importante controvérsia em torno da prova técnica produzida, que merecia uma fase instrutória mais dilatada, com a marcação de audiência, a oitiva do perito e, inclusive, a realização de uma segunda perícia, caso se mostrasse necessária [...].

Sendo assim, verifica-se que o procedimento adotado nos presentes autos violou os dispositivos de lei apontados, sobretudo diante das dúvidas que remanesceram em relação ao laudo oficial e da
insuficiência de contraditório após a complementação do laudo.

[...] Além disso, conforme aqui explicitado, a complexidade da causa e a controvérsia em torno do parecer técnico oficial recomendavam o aprofundamento do contraditório, não tendo se mostrado suficiente, no caso, a entrega de esclarecimentos escritos como expediente de "celeridade processual", tendo em conta, ainda, o objeto da ação, que é o de desconstituir a presunção de validade de ato administrativo emitido por órgão governamental competente (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI).

Ressalte-se que, a par da remessa necessária, o INPI apresentou apelação, demonstrando a efetiva irresignação com o resultado da sentença e ratificando a existência de atividade inventiva na patente contestada nos presentes autos. [...].

Sendo assim, impõe-se, no caso, o reconhecimento de que, por ausência de amplo e qualificado contraditório, a controvérsia em torno da perícia oficial não ficou suficientemente esclarecida, estando configurado o cerceamento de defesa, devendo ser reaberta a fase instrutória. [...]’ (STJ, Terceira Turma,
REsp
2148896/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
24/6/2024).

Deveras, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça é relevante para o caso e interfere diretamente na presente relação jurídica, porquanto tratou de uma disputa que
envolve a nulidade da mesma patente discutida no presente processo, cujo suposto uso do ‘Processo e Sistema
Otimizado
de Destilação Extrativa’ pelas apeladas, ensejaria indenização.

Desse modo, a sentença prematura, que julgou improcedente o pedido de violação de patente pela Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo
do Parecis

Ltda
(
Coprodia
) deve ser anulada, considerando o acórdão do STJ que reforça a necessidade de perícia técnica aprofundada e o pleno contraditório para esclarecer acerca da legitimidade da patente ora analisada.

Por mais que tenha sido afirmado na sentença que a perícia judicial concluiu que o processo utilizado pela
Coprodia
não é idêntico ao descrito na patente da apelante, também afirmou que existem algumas semelhanças, e concluiu que havia reprodução apenas em parte do processo patenteado. Esse laudo técnico foi um dos principais fundamentos para julgar improcedente a ação.

Como exposto no acórdão proferido pelo STJ, em casos envolvendo patentes, a produção da prova técnica deve observar o contraditório de forma exaustiva e, no presente caso, aguardar a devida instrução probatória naqueles autos é determinante para a decisão, considerando também que um dos fundamentos do apelo é justamente a ausência de oportunidade de se manifestar adequadamente sobre a complementação do laudo pericial, conforme previsto no artigo 477, §3o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o entendimento do STJ de que o julgamento do mérito da ação sem assegurar o contraditório pleno em relação ao laudo pericial pode ter prejudicado a defesa da apelante, indica que a complexidade técnica do caso, envolvendo alegações de violação de patente, requer uma análise detalhada da prova pericial e, possivelmente, a realização de uma segunda perícia para esclarecer eventuais omissões ou dúvidas, e essa discussão acerca da legitimidade da patente interfere diretamente no julgamento do mérito desta ação.

Além disso, a anulação da patente em um processo paralelo levanta questões sobre a atividade inventiva e a suficiência descritiva da patente PI 0017421-1, pontos que deveriam ter sido analisados com maior profundidade antes de concluir pela improcedência da ação.

Assim, a apelação trouxe à tona o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer o cerceamento de defesa no julgamento da ação anulatória de patente, reforçou a necessidade de que as questões relativas à validade da patente sejam completamente resolvidas antes de prosseguir com a ação principal e, como a validade da patente impacta diretamente o mérito da presente ação, a continuidade da mesma antes da resolução definitiva da ação anulatória traria riscos de decisões contraditórias ou prematuras.

Por conseguinte, diante da pendência de julgamento da ação anulatória de patente no 0500964-54.2006.4.02.5101, e considerando que o STJ anulou a sentença e determinou nova instrução com perícia, é lógico e jurídico que a ação cominatória e indenizatória seja suspensa até que o mérito
da ação anulatória seja decidido em definitivo, nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil.

Art. 313. Suspende-se o processo:

[
....
]

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

O acolhimento da
prejudicialidade
externa é, portanto, a solução adequada para garantir que a decisão na presente ação esteja em consonância com o julgamento final da validade da patente.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por B&S
Barci
&
Sicchieri
Engenharia, Consultoria e Projetos S/C Ltda. para, com fundamento no artigo 313, V, do Código de Processo Civil, anular a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e determinar a SUSPENSÃO do andamento da presente ação até o trânsito em julgado da ação anulatória de patente no 0500964-54.2006.4.02.5101, atualmente em trâmite perante a 31a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para, assim, dirimida a questão, ser prolatada nova sentença.

É como VOTO
”
.
(Id. 237672658).

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais eventualmente presentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a reexaminar questões já decididas ou a rediscutir o mérito da controvérsia.

No caso em análise, os embargantes apontam vícios no acórdão que reconheceu a
prejudicialidade
externa e deu provimento ao recurso de apelação. Todavia, tais alegações não encontram respaldo.

Isso porque o
acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos necessários à solução
da controvérsia, destacando que a
matéria debatida está diretamente vinculada à ação anulatória de patente n.o 0500964-54.2006.4.02.5101, em trâmite na Justiça Federal, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
exposto no acórdão,
que acolheu a tese de necessidade de produção de provas para dirimir a controvérsia.

A existência da
prejudicialidade
externa impede o julgamento definitivo da presente demanda até que sejam concluídas as questões atinentes à validade da patente discutida
, logo, os vícios apontados pelos embargantes acerca do mérito da questão não encontram guarida
.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, visto que a decisão colegiada se fundamentou de forma clara e suficiente, afastando o exame do mérito da indenização por lucros cessantes
por violação de patente,
em razão da pendência da ação anulatória.

Do mesmo modo, n
ão se verifica qualquer contradição no acórdão embargado. A conclusão pela
prejudicialidade
externa decorreu da análise lógica e coerente dos elementos constantes nos autos, bem como do entendimento consolidado pelo STJ. A limitação do exame da matéria ao reconhecimento da
prejudicialidade
não conflita com os argumentos apresentados
pelos recorrentes, mas sim reflete a impossibilidade de decidir a demanda principal antes da resolução da questão prejudicial.

É certo que o
s embargos de declaração opostos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão ou ampliar o debate sobre questões já resolvidas, o que é vedado pela legislação processual
.

Com efeito, o
s embargos de declaração
serve
m
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

Por oportuno, convém destacar que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Dessa forma,
sem maiores delongas,
não se verifica omissão ou ponto
controverso
na decisão embargada.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024